Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729666-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES AMORIM AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O A agravante requer a gratuidade de justiça sob a assertiva de que: (...) está sem trabalhar, desde que sofreu terrível acidente, conforme id 98548585, que é documento público oficial emitido pelo IML, que constata a perda de membro, deformidade permanente e perda extensa de tecido mamário, conforme item “5. Discussão” e “6. Conclusão” do doc. 2, além de ter sido acometida por um câncer posteriormente; (ID 29028342 – p. 13) Primeiramente, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o mencionado documento de ID 98548585 não diz respeito a “laudo emitido pelo IML”, mas, sim, “certidão positiva de débitos com efeito de negativa” emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas, bem como o referido laudo do IML. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora